Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718372-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SERGIO SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704123-70.2020.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos do executado. Em razões recursais (ID 26330382 - p. 3/33), a agravante defende, em suma, a possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor, no percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que percebe renda anual de mais de R$ 120.000,00, de modo que a constrição requerida não implicaria prejuízos à subsistência dele e à da família, pois, do contrário, haveria manifesta violação ao princípio da efetividade da execução e do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor; que se é possível ao devedor realizar empréstimo consignado, com comprometimento de até 30% do salário, não haveria razão plausível para impedir a penhora do mesmo percentual para satisfação do crédito exequendo; e que, diante das circunstancias do caso concreto, principalmente a inexistência de outros bens e valores existente em nome do Agravado, faz-se necessário o deferimento do pedido. Requer a concessão da tutela liminar, para que seja determinada a penhora de até 30% dos proventos do Agravado, por meio de ofício ao órgão responsável pelo pagamento; e, no mérito, dar provimento ao recurso, para a reforma da referida decisão. Brevemente relatados, DECIDO. Prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, a propósito, que o CPC atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior e revogado CPC/73 (art. 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do art. 833, de modo a permitir, assim, maior abertura e possibilidade de mitigação aos casos de execução frustrada, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família. Não obstante, in casu, em que pese a juntada da declaração de ajuste anual do IRPF, não se mostra possível aferir, com segurança, a real situação remuneratória líquida do agravado, para possibilitar a análise do pedido constrição eventual sobre o salário, em paralelo à preservação do mínimo existencial. Esta relatoria não teve acesso à declaração de IRPF, ao consultar os autos principais, a qual estaria mais apropriada à identificação de recebimento de rendimentos tributáveis por parte do agravado (fonte de renda), e de patrimônio em nome dele, não garantindo, também, certeza sobre a propriedade de bens imóveis, ao contrário da pesquisa realizada diretamente em cartórios de imóveis- sistema ERIDF. Assim, dada a excepcionalidade da medida pleiteada, caberia ao credor demonstrar ter esgotado as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, o que, ainda, também não restou demonstrado. Ausente, portanto, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da agravante, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora